Tribunal: TJDFT
Processo: 0739927-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739927-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WERNNER MACIEL DE PONTES AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WERNNER MACIEL DE PONTES tendo por objeto a r. decisão (ID (ID 71080382 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 23a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0723801-65.2019.8.07.0001. Na origem, a agravada-exequente, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, propôs (ID 63649126 - Pág. 1-2) cumprimento da sentença (ID 47467712 - Pág. 4) que condenou o agravante-executado por danos materiais no valor atualizado de R$14.085,19 (ID 69400005 - Pág. 1). O agravante-executado recebeu a intimação para pagamento voluntário e informou que não teria condições financeiras para quitar a obrigação (ID 65553806 - Pág. 1). A agravada-exequente requereu o bloqueio BACENJUD nos ativos financeiros do agravante-executado visando a garantia do cumprimento da sentença (ID 69400005 - Pág. 1). O pedido de penhora eletrônica foi deferido (ID 69571493 - Pág. 1) tendo sido bloqueada a quantia de R$805,08 (ID 69911028 - Pág. 1). O agravante-executado impugnou a penhora e requereu a liberação imediata da constrição sob a alegação de que o valor penhorado se referiria a reservas financeiras de subsistência em valor inferior a 40 salários mínimos, logo seria verba impenhorável, na forma do inciso X, do art. 833, do CPC (ID 70303778 - Pág. 1). O ilustre Juízo a quo rejeitou a impugnação a partir da seguinte fundamentação: "Após analisada a impugnação, restou claro que a impenhorabilidade alegada não foi comprovada, uma vez que se utilizou, tão somente, a afirmação do executado registrada em aplicativo conforme consta no ID 70306181. Por conseguinte, inviável a restituição pleiteada, considerando a inexistência de comprovação da impenhorabilidade dos ativos financeiros. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora" (ID 71080382 - Pág. 1). Contra essa decisão, o agravante-executado recorre. Consigna que é motorista entregador, recebe uma remuneração de R$1.077,84 mensais, tendo 30% do seu salário retido na folha para pagamento de pensão alimentícia no importe de R$297,49 e os valores penhorados são reservas financeiras necessárias para a sua subsistência e de sua família. Acrescenta que, caso não se considere a impenhorabilidade pelo artigo 833, inciso IV, do CPC, estas quantias continuam sendo impenhoráveis por força do art. 833, inciso X, do mesmo diploma porque o referido inciso considera como impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. Para justificar o pedido liminar de desbloqueio, frisa que a probabilidade do direito estaria consubstanciada nas alegações apresentadas que, somadas aos extratos bancários e contracheques, demonstrariam a impenhorabilidade da quantia, seja com fundamento no art. 833, inciso IV, do CPC, por possuírem exclusiva origem salarial, seja por força do o art. 833, inciso X, do CPC, por serem valores depositados que não ultrapassam o limite de 40 salários mínimos. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, indica que estaria evidenciado na natureza alimentar dos valores, essenciais à subsistência do agravante-executado. Lembra ainda o momento crítico vivenciado em razão da pandemia do coronavírus (COVID-19) o que reforça a necessidade de se liberar os valores penhorados para que possam ser utilizados em eventuais gastos. Requer a concessão de tutela antecipada ao recurso para que o valor bloqueado seja considerado como impenhorável e liberado ou, caso assim não entenda, que seja conferido efeito suspensivo ao presente recurso com o objetivo de evitar que os recursos penhorados sejam transferidos à agravada-exequente até o julgamento final. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito da parte agravante-executado e do perigo de dano. No que diz respeito à impenhorabilidade alegada, o art. 833, X, do CPC prescreve: “São impenhoráveis: X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. No presente agravo, o recorrente junta foto de “extrato de poupança para simples conferência” no qual consta o crédito de juros no dia 10/08/2020 e o bloqueio judicial de R$805,08 (ID 19589194 - Pág. 1). A jurisprudência sedimentada da Turma é no sentido de que, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta poupança, a impenhorabilidade há de ser respeitada. Confira-se: "I - Da análise dos documentos, especialmente dos extratos da conta-poupança, não está provada a utilização da conta-poupança como contracorrente, pois ausentes transações como pagamentos, compras, saques, a infirmar a impenhorabilidade prevista no art. 835, inc. X, do CPC. Mantida a r. decisão agravada que liberou o valor bloqueado na conta-poupança até o limite de 40 salários mínimos” (Acórdão 1274735, 07074569020208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 28/8/2020) "Desde que os valores penhorados não decorram da prática de conduta ímproba, também está imune à medida constritiva de indisponibilidade, porquanto impenhoráveis, os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em contracorrente (Precedentes: REsp 1.676.267/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/10/2017; AgRg no REsp 1.566.145/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2015; EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 19/12/2014)" (Acórdão 1248948, 07011778820208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 29/5/2020) "De acordo com o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, o saldo de até quarenta salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável" (Acórdão 1228122, 07216676820198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020) No caso, a movimentação bancária não ultrapassa o limite prescrito pelo artigo 833, X, do CPC (ID 19589194 - Pág. 1) o que revela a plausibilidade de êxito do Agravo de Instrumento. No que alude à urgência da presente medida, assinalo que, em caso de levantamento da quantia pela agravada-exequente, caso o recurso seja provido pelo colegiado, eventual demora na devolução da quantia causará dano ao agravante-executado dado que a quantia bloqueada se destina a sua subsistência imediata. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR para impedir o levantamento da quantia penhorada pela agravada-exequente até julgamento pelo colegiado. Intime-se a agravada-exequente para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Encaminhe cópia da presente decisão ao ilustre Juízo a quo. Brasília, 20 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator